Tribunal: TJMT
Processo: 1009044-53.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009044-53.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVADO), MAX ALVES CARVALHO - CPF: 805.835.715-49 (ADVOGADO), SABRINA BAIK CHO - CPF: 292.875.478-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OFERECIMENTO DE CARTA FIANÇA COMO GARANTIA INICIAL – POSSIBILIDADE – ART. 9o, II DA LEI No 6.830/80 – LIQUIDEZ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A execução fiscal pode ser garantida por meio de carta fiança, que produz os mesmos efeitos da penhora, forte os artigos 9o, II e parágrafo 3o, e 15, I, da Lei n. 6.830/80. É possível, no que se refere à segurança do juízo da execução, a indicação de carta fiança emitida por instituição idônea, por se revestir de instrumento eficaz e pleno para garantia da demanda executiva, considerando, ainda, que a carta fiança equivale a dinheiro e que deve ser observado o princípio da menor onerosidade.

(N.U 0099439-79.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/06/2016, Publicado no DJE 30/06/2016)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, que nos autos de Execução Fiscal que recebeu a carta fiança ofertada nos autos, pela parte ora Agravada, como garantia.

Colhe-se das razões do recurso que o Agravante, pleiteia a concessão da liminar para suspender a decisão do Juízo singular, ao fundamento de rejeição expressa do instrumento de fiança oferecido pela IUNI Unic Educacional Ltda., que foi recebida pelo juízo de primeiro grau.

Sustenta que a carta fiança não se ajusta à ordem preferencial estabelecida no artigo 11, da Lei Federal no 6.830/80, pois o “dinheiro” sobrepõe-se a todos os demais bens.

Afirma que a Agravada que não pode ser obrigada a aceitar a garantia que não se ajusta à ordem preferencial e que somente seria admitido se houvesse a aplicação do princípio da menor onerosidade, contudo, não se amolda ao presente caso.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, para reformar a decisão que acolheu a garantia de fiança bancária.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida - id. 1100188 -.

Decorreu o prazo sem apresentação da contraminuta pelo Agravado, conforme certidão no id. 1200922.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos - id. 1220399-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra decisão interlocutória que nos autos de Execução Fiscal que recebeu a carta fiança ofertada, pela parte ora Agravada, como garantia.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao Agravante.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada Execução Fiscal no 53269-57.2014.811.0041 pela Agravante
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
em desfavor da Agravada
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
objetivando receber o valor de R$ 2.419.087,04 (dois milhões, quatrocentos e dezenove mil, oitenta e sete reais, quatro centavos), valor atualizado no momento da propositura da demanda - 12/11/2014 -.

Após a citação para pagamento do débito fiscal, a Agravada ofereceu a Carta Fiança no 1004151001809000, emitida pelo banco Itaú Unibanco S/A, no valor total de R$3.459.294,80 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), como garantia da execução, na qual foi deferida pelo juízo
a quo
.

Em razão da irresignação, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento ao fundamento que a carta fiança não obedece a ordem preferencial estabelecida no artigo 11, da Lei Federal no 6.830/80.

De início, cumpre ressaltar que a controvérsia dos autos se restringe a possibilidade ou não do oferecimento da carta fiança para garantia da execução fiscal, não abrangendo a respeito da utilização da garantia como forma de suspensão da exigibilidade do crédito.

Com efeito, é certo que o art. 9o, II da Lei no 6.830/80 prevê a possibilidade de garantia da dívida através da modalidade de fiança bancária ou seguro garantia, satisfazendo assim a exigência legal,
in verbis
:

Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

Logo, há previsão na lei que regulamenta a execução fiscal permitindo que a fiança bancária sirva como meio para garantia da execução, razão pela qual não há motivo para seu afastamento.

Ademais, a referida previsão é corroborada como art. 15 da referida lei, que permite,
em qualquer fase do processo
, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, vejamos:

Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia; e

Logo, não seria crível que o legislador permitiu a substituição, no decorrer da demanda, para fiança bancária, mas não permitiu a sua utilização como garantia inicial.

No caso, o Agravado IUNI UNIC Educacional Ltda., ao ser intimado para o pagamento da Certidão de Dívida Ativa no 1086352, requereu pelo recebimento da Carta Fiança no 1004151001809000, emitida pelo banco Itaú Unibanco S/A, como garantia.

Nesse contexto, a executada ofereceu na execução fiscal a carta fiança com força suficiente para garantir o juízo, uma vez que, em princípio, preenche os requisitos de liquidez, capacidade financeira da instituição seguradora, previsão de atualização do débito pelos índices legais, bem como possui valor superior ao débito.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CARTA FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DO JUÍZO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - DECISÃO REFORMADA – GARANTIA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL - RECURSO PROVIDO.

A execução fiscal pode ser garantida por meio de carta fiança, que produz os mesmos efeitos da penhora, forte os artigos 9o, II e parágrafo 3o, e 15, I, da Lei n. 6.830/80.

É possível, no que se refere à segurança do juízo da execução, a indicação de carta fiança emitida por instituição idônea, por se revestir de instrumento eficaz e pleno para garantia da demanda executiva, considerando, ainda, que a carta fiança equivale a dinheiro e que deve ser observado o princípio da menor onerosidade.

(N.U 0099439-79.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/06/2016, Publicado no DJE 30/06/2016)

AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE GARANTIA INICIAL À EXECUÇÃO FISCAL. CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 15, I DA LEI N. 6830/80.PRECEDENTES DESTA CORTE.

Da análise dos autos, verifica-se que a carta fiança ofertada foi emitida em valor superior à garantia da integralidade. Desta forma, acolho a irresignação do ora agravante, para o fim de afastar o acréscimo no percentual de 10%, correspondente a eventuais encargos processuais. AGRAVO INTERNO PROVIDO. UNÂNIME
.

(Agravo, No 70079308516, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 13-12-2018)

Não sem propósito, o Superior Tribunal de Justiça foi além, e reconheceu que a carta fiança, quando ofertada como garantia inicial, não necessita do acréscimo de 30% do valor da dívida previsto no art. art. 835, § 2o, do CPC/2015, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA DE FIANÇA. EXCLUSÃO DO ACRÉSCIMO DE 30% DO VALOR DA DÍVIDA PREVISTO NO ART. 656, § 2o, DO CPC/1973. INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. ART. 9o, II, DA LEF. GARANTIA PRESTADA DE FORMA ORIGINÁRIA SOBRE O VALOR TOTAL DO CRÉDITO EXECUTADO. HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA COMO SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA.

1. A
controvérsia sub examine versa sobre a exigibilidade do acréscimo de 30% do valor da dívida exigido pelo art. 835, § 2o, do CPC/2015, no seguro- garantia apresentado pela parte devedora logo após a citação em Execução Fiscal.

2. O STJ firmou entendimento recente no sentido de que a norma do art. 835, § 2o, do CPC/2015 (art. 656, § 2o, do CPC/1973), apesar de seu caráter subsidiário, possui aplicação nos processos de Execução Fiscal (REsp 1.564.097/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 24/5/2016). Nada obstante isso, "o art. 656, § 2o, do CPC apenas estabelece a necessidade desse acréscimo nos casos em que há substituição da penhora. Trata-se, portanto, de uma norma mais gravosa para o executado, a qual, nesse ponto, não pode ser interpretada extensivamente." (AgRg na MC 24.961/RJ, Rel. Ministra Diva Malerbi [Desembargadora convocada, TRF 3a Região], Segunda Turma, julgado em 1/12/2015, DJe 9/12/2015). No mesmo sentido: MC 24.721/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/09/2015; AgRg na MC 24.099/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 02/09/2015; AgRg na MC 24.283/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/6/2015; AgRg no AgRg na MC 23.392/RJ, Rel. Min. Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4a Região), Primeira Turma, DJe 13/2/2015.

3. A hipótese concreta não é de substituição de penhora, mas de garantia inicial prestada em Execução Fiscal, logo após a citação da parte devedora, razão pela qual, em tese, não se aplicaria o art. 835, § 2o, do CPC/2015, já que este apenas estabelece a necessidade de acréscimo nos casos em que há substituição da penhora.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1841110/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019)

Por fim, cumpre ressaltar que a ordem de preferência estipulada no art. 11 da no 6.830/80 é para casos de penhora ou caso de oferecimento de bens, não servindo como base a respeito de garantia.

Assim, a decisão que deferiu a carta fiança como garantia nos autos da execução fiscal, deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020